Tribunal: TJDFT
Processo: 0735572-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735572-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR HENRIQUE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto ADEMAR HENRIQUE DA SILVA ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ADEMAR HENRIQUE DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento AZACITIDINA (VIDAZA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 139966358. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com SÍNDROME MELODISPLASICA DO TIPO ANEMIA REFRATÁRIA E DEPENDENTE DE TRANSFUSÕES DE HEMACIAS; (II) fez uso de x-epoetina sem resposta e por essa razão necessitando transfusões de sangue mensais, x-epoetina não respondeu ao uso de eritropoietina; (III) há indicação de tratamento com AZACITIDINA (VIDAZA), conforme relatório médico da Dra. Claudia Pereira Faria Pol (CRM/DF 9743). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 13713/2019; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 139966359. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento AZACITIDINA (VIDAZA), juntando relatório do médico assistente que atesta "risco de transformação para leucemia aguda". É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Ademais, em situação clínica parecida, o NATJUS foi desfavorável à demanda, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 1 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica.” Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o fornecimento do medicamento AZACITIDINA (VIDAZA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. A tutela de urgência foi indeferida, na forma da decisão agravada. Após tecer considerações gerais sobre o direito de acesso aos serviços públicos e ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos administrativos do SUS, argumenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 106, previu critérios objetivos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, os quais foram atendidos pela parte autora/agravante. Sustenta que o medicamento solicitado pelo médico assistente da agravante é eficaz e indispensável para seu tratamento, possui registro na ANVISA, e foi prescrito apenas após o uso do medicamento fornecido pelo SUS, sem que este tenha surtido o efeito esperado. Aponta, ainda, não ter condições financeiras para adquirir o medicamento por conta própria. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do medicamento AZACITIDINA (VIDAZA). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar requerida. Acerca dos medicamentos não-padronizados, o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese do Tema Repetitivo 106, nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” No caso concreto, ao menos em primeira análise, verifico que a condição da parte autora/agravante se enquadra nos requisitos previstos no julgado do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao primeiro requisito, o relatório médico ID Num. 139966362 dos autos originários, emitido pelo médico assistente da autora/agravante, atesta que o medicamento AZACITIDINA é imprescindível para o tratamento da parte autora/agravante e que esta já fez uso do medicamento X-EPOETINA, padronizado pelo SUS, mas não respondeu ao tratamento. Confira-se os seguintes trechos do aludido relatório: “3.2. Histórico da doença principal: Paciente em acompanhamento no HBDF diagnóstico de síndrome mielodisplásica do tipo anemia refratária e dependente de transfusões de hemácias. (...) 3.4. Descrever os tratamentos com medicamentos e procedimentos já realizados que sejam relevantes para a compreensão do quadro clinico atual. Fez uso de X-Epoetina sem resposta e por essarazão necessitando transfusões de sangue mensais (...) 4.1. Qual(is) o(s) medicamento(s) recomendado(s): AZACITIDINA (VIDAZA) 4.2. Descreva porque o medicamento é imprescindível ao tratamento e as possíveis consequências da falta dele ao paciente. (informação muito relevante) Vidaza é conhecido como um agente que provoca as hipometilação das células doentes da medula óssea ajudando a medula óssea do paciente a melhorar a função.” No documento, o médico assistente ainda destaca a urgência no acesso ao medicamento, em face do risco de transformação da enfermidade em leucemia aguda, com perigo de vida; bem como o sofrimento psíquico e a incapacidade laboral do paciente. Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com o fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, bem como avaliar possíveis intercorrências, como interações medicamentosas. Ainda que conste dos autos originários nota técnica do NATJUS (ID Num. 139998085), observo que esta foi elaborada para análise do caso de outro paciente, portador de síndrome mielodisplásica de risco intermediário, que não fez uso da medicação disponibilizada pelo SUS, conforme se extrai do seguinte trecho: “Segundo relatório médico emitido em 03/12/2020 pela Dra. Juliana Minucio, médica do IGESDF (ID 79651465 - Pág. 1), o Sr. W. S., 87 anos, é portador de síndrome mielodisplásica de risco intermediário, apresentando anemia e neutropenia graves, dependente de transfusões de sangue frequentes. Diante do que acima foi descrito, a médica assistente indicou a azacitidina, fármaco não padronizado no SUS, alegando que, “não há, dentre as alternativas disponíveis, substituto a azacitidina”. Em relatório, não descreve que a paciente tenha recebido outros tratamentos para sua doença, além de transfusões sanguíneas. Também não descreve que paciente apresente excesso de blastos (anemia refratária com excesso de blastos).” Nesse sentido, entendo que a nota técnica trazida aos autos originários, com a devida vênia, não pode servir de base para obstar o fornecimento do fármaco ao autor/agravante, pois, ao contrário do paciente avaliado na nota técnica paradigma, o autor sofre de anemia refratária e já fez uso do medicamento fornecido pelo SUS, sem resposta positiva ao tratamento. Em relação aos demais requisitos indicados no Tema 106, observo que o medicamento pretendido está regularmente registrado na ANVISA e que a parte autora/agravante não possui condições financeiras de adquirir o medicamento, uma vez que se trata de pessoa hipossuficiente, assistida, inclusive, pela Defensoria Pública. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LURASIDONA. TRANSTORNO BIPOLAR. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. CARÁTER INFORMATIVO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. CARÁTER INFORMATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA OBSERVADA. 1. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ). 2. Não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento, quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente e se comprovado pelo relatório médico que ele é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos do fármaco, registrado na ANVISA. 3. O relatório médico circunstanciado, que atesta que os medicamentos existentes no SUS foram usados e não foram eficazes para o tratamento da doença da autora, deve prevalecer sobre a Nota Técnica do NATJUS, que tem caráter informativo e, não, vinculativo. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido. (Acórdão 1435303, 07127947420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ - Tema 106, quais sejam: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. Preenchidos os requisitos estabelecidos pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, mister se faz a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do medicamento à autora, observando-se, no caso, a posologia recomendada pela bula aprovada pela ANVISA, conforme relatório do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1626067, 07485729120218070016, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse contexto, em uma análise preliminar, verifico a presença da probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da urgência no fornecimento do medicamento, já mencionada anteriormente. Assim, presentes os requisitos autorizadores, necessária a concessão da antecipação da tutela recursal. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento AZACITIDINA (VIDAZA), nos termos da prescrição médica. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2022 16:38:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora